Tribunal: TJES
Processo: 0035628-23.2016.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035628-23.2016.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CLAUDIO SILVA MELO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SEJUS. ELIMINAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL NA PUBLICAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Cláudio Silva Melo em face do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido de anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, na fase de teste de aptidão física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral de anular o ato administrativo de eliminação do candidato do concurso público regido pelo Edital nº 01/2006 da SEJUS, diante do lapso temporal transcorrido entre a publicação do resultado do teste físico e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se às demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

O prazo prescricional tem início com a violação do direito subjetivo e a ciência inequívoca do interessado, nos termos do princípio da actio nata.

Em casos de exclusão de candidato em concurso público, o marco inicial da prescrição corresponde à data de publicação do ato administrativo que o elimina do certame, e não à homologação final do concurso.

O autor foi considerado inapto no teste de aptidão física em 2007, momento em que nasceu sua pretensão de questionar judicialmente o ato administrativo.

A ação foi ajuizada apenas em 10/11/2016, quando já transcorrido prazo superior a cinco anos desde a eliminação, configurando a prescrição da pretensão.

O reconhecimento administrativo da ilegalidade do teste físico pelo acórdão nº 007/2014 do Conselho da Procuradoria Geral do Estado limitou-se às pretensões não alcançadas pela prescrição.

A alegação de violação à isonomia não prospera, pois outros candidatos obtiveram pronunciamento favorável em razão da impetração tempestiva de mandado de segurança, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença reformada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a propositura de ação anulatória de ato administrativo que elimina candidato de concurso público inicia-se na data da publicação do resultado que formaliza a exclusão do certame.

A homologação final do concurso não constitui marco inicial da prescrição para candidatos já eliminados em fases anteriores.

O reconhecimento administrativo posterior da ilegalidade de etapa do concurso não afasta a prescrição já consumada da pretensão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 487, II, 85, §§ 2º, 3º, I, e 4º, III; CC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.251.993/PR (Tema Repetitivo nº 553); TJES, AC nº 0002402-22.2019.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; TJES, AC nº 0019280-27.2016.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0016489-80.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reformar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº 0035628-23.2016.8.08.0024

PARTES:
CLÁUDIO SILVA MELO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE
:
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE
E ACIDENTES DE TRABALHO
DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
CLÁUDIO SILVA MELO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente o pedido inicial.

Intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem.

O cerne da questão submetida a reexame consiste em verificar se operou a prescrição da pretensão autoral de anular o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público da SEJUS na fase de teste físico.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, Cláudio Silva Melo, inscreveu-se no concurso público deflagrado pelo edital nº 01/2006 da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), logrando êxito na prova objetiva.

Contudo, foi considerado inapto na prova de capacidade física, conforme resultado publicado em meados de 2007 (edital nº 10/2007 – SEJUS).

A presente demanda foi ajuizada somente em 10 de novembro de 2016, ou seja, mais de 09 (nove) anos após o ato que excluiu o candidato do certame.

O Juízo

a quo
afastou a prescrição sob o argumento de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a homologação do concurso.

Todavia, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Aplica-se ao caso o Decreto nº 20.910/32 que, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Vigora no ordenamento jurídico o princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional começa a fluir no momento em que nasce para o titular o direito de ação, o que ocorre com a violação do direito subjetivo e a ciência inequívoca do fato.

No caso de exclusão de candidato em concurso público, a lesão ao direito ocorre no momento em que é publicado o ato administrativo que o elimina do certame. É a partir deste marco que surge o interesse de agir para pleitear a anulação do ato e a reinserção no concurso.

Aguardar a homologação final do certame para iniciar a contagem do prazo prescricional para quem já foi eliminado nas fases iniciais atentaria contra a segurança jurídica.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, especificamente sobre o mesmo concurso (SEJUS 2006):

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. DECLARAÇÃO CORRETA. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO TESTE FÍSICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA
. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO QUE ADMITE O RECONHECIMENTO DO PEDIDO EM DEMANDAS COM O MESMO OBJETO OU EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROCESSO PROPOSTO POR OUTROS CANDIDATOS. IRRELEVANTE. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO SE ALTERA. ACÓRDÃO Nº 007/2014/PGE/ES INAPLICÁVEL AO CASO . DEMANDA ABARCADA PELA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em relação à Fazenda Pública, o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553, sendo que o termo inicial, com base na teoria da actio nata, deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado. 2) Em apreço ao princípio da actio nata que informa o regime jurídico da prescrição (art. 189, do CC), o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação anulatória de ato administrativo c/c reinserção em concurso público é indubitavelmente a publicação do ato administrativo que o excluiu do certame, em decorrência da eliminação na fase de teste de capacidade física (TAF), e não a homologação do resultado definitivo do certame, pois foi naquele momento da inaptidão em determinada etapa que se configurou o fato gerador da propositura desta demanda. 3) Como a publicação da eliminação do apelante na etapa do TAF do concurso se deu no ano de 2007, sendo este o momento em que nasceu a pretensão para buscar a anulação do referido ato administrativo e a consequente reinserção no certame, e a propositura desta demanda somente ocorreu em 30/01/2019, isto é, aproximadamente 12 (doze) anos depois, é inegável que a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
4) Independentemente de o Estado ter, suposta e equivocadamente, reconhecido o direito à nomeação de candidatos em demandas diversas com base no Acórdão PGE-ES nº 007/2014, aplicando erroneamente a orientação firmada pela Procuradoria do Estado, tal circunstância é irrelevante e indiferente para fins de verificação do início da contagem do prazo prescricional para o apelante questionar a sua desclassificação no concurso público neste processo, não implicando, de forma alguma, afronta aos postulados constitucionais da impessoalidade e da isonomia, pois o Poder Judiciário não compactua com a extensão de efeitos de atos eventualmente ilícitos, razão pela qual a conclusão adotada noutros processos individuais não possui o condão de interferir na resolução deste feito, até mesmo diante da eficácia subjetiva da coisa julgada, positivada no art. 506 do CPC/2015 5) Apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no Acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição, como ocorreu no presente caso, restando inviável reformar a sentença objurgada para acolher a pretensão autoral. 6) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002402-22.2019.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SEJUS – EDITAL Nº. 001/2006 – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – ACTIO NATA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A autora ajuizou a demanda originária pretendendo o reconhecimento da nulidade da prova de capacidade física aplicada no certame regido pelo Edital 001/2006 da SEJUS, para fins de provimento de vagas dos cargos de agente penitenciário e agente de escolta . O referido Edital foi publicado na data de 14/12/2006, sendo que os atos que teriam violado o direito da apelante foram os decorrentes da publicação em que fora consagrado o resultado da prova de capacidade física e psicológica.
2. A data de publicação do resultado do teste físico se qualifica como o termo inicial da prescrição, haja vista ser o momento em que a autora, ora apelante, tomou ciência da sua desclassificação no certame, o que se deu em 07/08/2007, ou seja, há mais de 10 (dez) anos do ajuizamento da presente ação, que se deu em 22/06/2016. Digo isso porque conforme o princípio da actio nata, o prazo prescricional apenas se inicia com a lesão ao direito tutelado, sendo que, conforme art . 1º do Decreto n. 20.910/32, o prazo para que o Apelado exerça qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal prescreve em 05 (cinco) anos da data do ato ou fato ao qual se originou.

3. A data da publicação do resultado definitivo da prova física, quando a recorrente teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da actio nata, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional
. 4. Não é possível à autora se valer da deliberação administrativa do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado (acórdão nº 007/2014), que considerou ilegal a exigência de teste de aptidão física, pois a referida manifestação administrativa excluiu as pretensões fulminadas pela prescrição e sobre as quais já tenha havido a formação de coisa julgada não impugnada por ação rescisória. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019280-27.2016.8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível);

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEJUS N.º 01/2006. AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIO. TEORIA DA “ACTIO NATA”. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRESPONDE À DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA FÍSICA, QUANDO O CANDIDATO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE SUA ELIMINAÇÃO DO CERTAME . SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Na hipótese, o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação ordinária em foco é sem dúvida a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato apelante do certame, em decorrência da eliminação na fase de exame físico. Em outras palavras, a data da publicação do resultado definitivo da prova física, quando o apelante teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da “actio nata”, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional
. 2) Ainda que fosse superada a questão da prescrição da pretensão autoral, adotando, como pretende o apelante, como termo inicial do prazo prescricional a data da publicação do referido acórdão nº 007/2014/PGE/ES, não haveria possibilidade de acolher os pedidos formulados. Isto porque, apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas abarcadas pela coisa julgada ou cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, II, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0016489-80.2019.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Ademais, o autor fundamenta sua pretensão no fato de que o Estado do Espírito Santo, por meio do acórdão nº 007/2014 do Conselho da Procuradoria Geral do Estado, reconheceu administrativamente a ilegalidade da exigência do teste físico naquele certame específico.

Entretanto, o referido ato administrativo foi expresso ao delimitar o reconhecimento do direito apenas às demandas
"cuja pretensão deduzida ainda não tenha sido fulminada pela prescrição".

Ao ajuizar a ação em 2016, o candidato já havia perdido o direito de ação, pois o quinquênio legal expirou em 2012 (cinco anos após a eliminação em 2007).

Quanto à alegação de tratamento isonômico em relação a outros candidatos (como no caso paradigmático de
Lucé
lia Teixeira Neves
), verifica-se que a situação jurídica é distinta. Naqueles casos, os candidatos impetraram mandado de segurança tempestivamente (ainda em 2007), o que interrompeu o prazo prescricional, permitindo o ajuizamento posterior de ação ordinária ou o reconhecimento administrativo. O autor, por sua vez, quedou-se inerte por quase uma década.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

De conseguinte, em sede de remessa necessária,
REFORMO A SENTENÇA para PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO
da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, I e § 4º, III, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)